Tribunal: STF
Processo: HC 245702
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03 E 180 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 935.914.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, e 180 do Código Penal.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ORAL DURANTE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - Habeas Corpus impetrado em favor dos pacientes, presos em flagrante e com prisões preventivas decretadas durante audiência de custódia, sob a alegação de ausência de fundamentação escrita na decisão. 



    2 - A decisão oral do juiz, devidamente registrada e acessível no sistema PJe, atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, evidenciando os motivos concretos para a manutenção da medida extrema. 



    3 - Constatada a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, configurado pelo porte de armas de uso restrito e receptação e outros elementos. 



    4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica a validade das decisões orais proferidas em audiência de custódia, quando não configurado prejuízo aos direitos dos acusados, que estavam acompanhados por defensor. 



    5 - Denegada a ordem de Habeas Corpus, confirmando a legalidade da prisão preventiva decretada.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Narra que “os pacientes foram presos em flagrante e submetidos à audiência de custódia, tendo o juízo competente decretado prisão preventiva, com fundamentos genéricos, bem como ainda registrando sua decisão apenas por vídeo, não estando esta escrita conforme determina a legislação”. Argumenta que, “na audiência de custódia, não basta que o Juiz decida de forma oral, ainda que a audiência seja gravada em meio audiovisual. É imperativo que a decisão que determina a prisão preventiva seja por escrito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se: 



    A concessão da medida liminar, reconhecendo a flagrante ilegalidade que perdura nas prisões dos pacientes, relaxando suas prisões, determinando assim a expedição dos referidos alvarás de soltura; 



    Requer ainda no mérito, seja conhecido e concedido o presente Habeas Corpus, confirmando a medida liminar. 



    Requer que seja realizada as anotações de praxe, bem como todas as futuras publicações sejam em nome do Dr. Anderson Diego Cândido da Silva, OAB/PE 37.770, sob pena de nulidade processual.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente